Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-59.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§ 2o, 3o e 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou o direito do apelada à isenção do Imposto de Renda da Pessoa da Física (IRPF) e condenou a Fazenda Pública a ressarcir os valores retidos indevidamente dos proventos de aposentadoria dela.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.
4. A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
5. Os valores fixados devem atender ao grau de zelo do advogado, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como avaliar o trabalho realizado e o tempo do profissional. A quantia fixada deve observância ao art. 85, § 3o, inc. I a IV, do Código de Processo Civil.
6. O percentual previsto no art. 85, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil apenas incidirá quando o valor da condenação ou proveito econômico ultrapassar o patamar estabelecido pelo art. 85, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o art. 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.